Tribunal: TCU
Processo: 013.413/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6441/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Conselheiro Henrique Liberato Salvador acerca de supostas irregularidades na gestão do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), consistentes na possível manutenção irregular de conselheiros suplentes em cargos diretivos da entidade; Considerando que, nos termos do caput do art. 14 da Lei 3.268, de 30/9/1957, a qual dispõe sobre os Conselhos de Medicina, a " diretoria de cada Conselho Regional compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e tesoureiro "; Considerando que dos autos consta evidência de que os cargos que compõem a diretoria do Cremesp (Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Tesoureiro) são ocupados por conselheiros efetivos (peça 12, p. 12-13); Considerando que os cargos de Coordenador da Assessoria de Comunicação, Coordenador das Delegacias Metropolitanas, Coordenador de Delegacias do Interior, Coordenador do Departamento de Fiscalização, Coordenador da Procuradoria Jurídica, Corregedor e Vice-Corregedor não integram a Diretoria do Conselho (art. 14 da Lei 3.268/1957); e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (peças 18-20); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e ao representante; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 013.413/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Henrique Liberato Salvador 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Jefferson Biamino (321934/OAB-SP), representando Henrique Liberato Salvador. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.